Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-90.2016.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001245-90.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), BRUNO CESAR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 014.811.401-67 (IMPETRANTE), GUILHERME ANTONIO MALUF - CPF: 314.450.471-87 (IMPETRADO), ONDANIR BORTOLINI - CPF: 332.215.709-10 (IMPETRADO), MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (IMPETRADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS — MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO — PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA —INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — ORDEM DENEGADA

1. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso comprovada a preterição ilegítima ou a evidenciada necessidade de serviço pela administração.

2. Discussões inerentes à ilegalidade de efetivação de servidores não conferem direito ao impetrante que não foi classificação dentro do número de vagas (27 vagas e aprovação em 88o lugar) a ser convocado pelo ente público.

3. S
egurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Mandado de Segurança impetrado por Bruno César dos Santos Pereira contra ato do Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso objetivando o reconhecimento da preterição de sua nomeação ante a existência de contratações irregulares pela Impetrada.

Alega que participou do Concurso Público regido pelo Edital no 01, de 27/09/2013, sendo classificado na 88a colocação para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior – especialidade Técnico Legislativo, para o qual foram previstas 27 vagas imediatas e 45 vagas para formação de cadastro de reserva.

Sustenta que até o fim da validade do certame (que findou em

16/4/2016), houve a nomeação de 68 (sessenta e oito) candidatos das 72 (setenta e duas) vagas previstas no Edital para o respectivo cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, contudo informa ter sido preterido por terem os impetrados procedido a efetivação e estabilização de aproximadamente 27 (vinte e sete) servidores naquele órgão, as quais reputa inconstitucionais.

Petição inicial indeferida (Id. 89016).

Oposição de embargos de declaração (Id. 97321)
.

Contrarrazões pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração Id. 111818.

Embargos rejeitados em Id. 148532.

Da decisão foi interposto Agravo Interno pelo impetrante (Id. 190400) com apresentação de novas Contrarrazões pelo não provimento do Agravo (Id. 275543).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo (Id. 601641).

Agravo Interno provido por maioria dos votos, para afastar o indeferimento liminar da inicial (Id. 830190).

Do acórdão foram opostos embargos de declaração pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Id. 861818), com apresentação de contrarrazões pelo impetrante (Id. 2243707).

Rejeição dos embargos à unanimidade (id. 2773492).

Na sequência, o Impetrante informa que ainda não houve a intimação da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.019/09(Id. 3933534).

Informações apresentadas no sentido de que seja reconhecida a inadequação da via eleita, uma vez que a apuração de regularidade na contratação dos 27 servidores demandaria dilação probatória.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da segurança (Id. 102691456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Bruno César dos Santos Pereira contra ato do Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso objetivando o reconhecimento da preterição de sua nomeação a existência de contratações irregulares pela Impetrada.

A alegação do Impetrante, em síntese, é relativa a necessidade de sua nomeação para o cargo concorrido pelo concurso público, sendo que sustenta sua narrativa à tese de que existem 27 servidores contratados ao arrepio da norma constitucional, e que ficou colocada em 88a colocação.

Pois bem, nesse sentido da análise dos autos, não obstante as razões invocadas pelo impetrante, tenho que o
mandamus
não merece prosperar.

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

In casu
, observa-se que o Impetrante prestou concurso público para o cargo já mencionado, regido pelo Edital no 1 de 27/09/2013, oportunidade em que foram disponibilizadas 27 (vinte e sete vagas), e 45 (quarenta e cinco) vagas para a formação de cadastro de reserva.

Desta feita, após o transcurso do certame, a Impetrante foi admitida para compor o quadro de cadastro de reserva, e não foi aprovada dentro do número de vagas do certame, já que ficou na 88a colocação.

Assim, alega que houve preenchimento de vagas, com contratação de forma precária em numerário suficiente a atingir sua colocação, mesmo que excedendo àquelas disponibilizadas no certame ainda que somadas as vagas imediatas e cadastro de reservas.

Acerca das contratações, como consta nos autos, inclusive em alegações da parte impetrante, foram ajuizadas ações civis públicas que ainda pendem de resolução para fixar a legalidade/ilegalidade de tais efetivações, o que, por si, afasta a demonstração
prima facie
do alegado direito líquido e certo, máxime porque não existe um pronunciamento definitivo judicial sobre a invalidade de tais nomeações.

Aqui, não se trata de valer a norma constitucional ou não e sim, do não cabimento da análise perquirida em sede mandamental.

O fato de haver ilegalidades na efetivação de servidores na Assembleia Legislativa não induz ao fato de haver direito líquido e certo à nomeação, primordialmente porque o Impetrante sequer foi classificado dentre o número de vagas.

O
candidato restou classificado fora dos números de vagas ofertadas pelo certame (imediatas e cadastro de reserva), o que não lhe garante direito subjetivo à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

O Supremo Tribunal Federal, no RE n° 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux, tratou da questão referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos não abrangidos por vagas eventualmente previstas no edital,
in verbis
:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
”

Com efeito, a mera expectativa de nomeação de candidatos aprovados em concurso público somente convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há demonstração clarividente da contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

Ainda assim, tem-se que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, ou aprovados em concurso para cadastro de reservas, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

A propósito:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CONTROLADOR INTERNO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – POSIÇÃO PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 598.099/MG) – SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA EM CARGO COMISSIONADO E DE EMPRESA DE CONSULTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESEMPENHO DA MESMA FUNÇÃO DO CARGO EFETIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DESPROVIMENTO.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação, contratação de forma precária ou abertura de outro certame.

O reconhecimento da ilegalidade do desvio de função não altera o número de vagas do cargo para o qual a Impetrante está classificada, portanto, irrelevante para demonstrar a preterição.

A inexistência de provas de que os servidores, no desempenho do cargo em comissão e a empresa de consultoria em controle interno, desempenham a mesma função do cargo efetivo, implica reconhecer a ausência de violação a direito líquido e certo.

(N.U 1005812-87.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Inclusive, vale destacar inclusive, que este Tribunal já teve a oportunidade de analisar acerca da nomeação do candidatos não empossados no mesmo certame e se posicionou pela denegação da segurança como se vê:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
TÉCNICO LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR
– CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – JURISPRUDÊNCIA SOLENE DOS TRIBUNAIS – LEI No 8.160/04 – CRIAÇÃO DE 250 VAGAS – NÃO OBSERVAÇÃO – MUDANÇA NA LOTAÇÃO DOS SERVIDORES – SEGURANÇA DENEGADA.

Aos candidatos de concurso público, aprovados fora do número de vagas, não é possível assegurar sua nomeação ao cargo pretendido, pois a pretensão se amolda à mera expectativa de direito, a menos que seja demonstrada a preterição.

A lei no 8.160/04 não criou 250 cargos para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, apenas alterou a lotação dos servidores, a fim de atender a necessidade, e demanda, da referida casa legislativa.

(N.U 1000923-70.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA –
TÉCNICO LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR
– NOMEAÇÃO – VALIDADE EXPIRADA – CARGO VAGO – PRETERIÇÃO POR COMISSIONADO – NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

A pretensão à nomeação de candidato classificado, sob o fundamento de que foi preterido ao servidor nomeado mediante cargo em comissão não procede, uma vez que não restou demonstrado que os comissionados foram nomeados para o exercício do mesmo cargo em que o impetrante se classificou, bem como que este foi criado desprovido de lei, em afronte aos princípios que regem a Administração Pública.

(N.U 1000655-16.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2016, Publicado no DJE 03/11/2016)

Por todo o exposto,
DENEGO
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022